Tribunal: TJDFT
Processo: 0710693-12.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BANCO ITAUCARD S.A. CISÃO PARCIAL. INCORPORAÇÃO. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. SUCESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. LEGITIMIDADE. DEMONSTRADA.
1. A cisão parcial é a operação pela qual uma sociedade empresária transfere parcela do seu patrimônio, incluindo direitos e obrigações já existentes, para outra sociedade (art. 229, caput e §1o, da Lei 6.404/76).
2. A proposta de reorganização societária com a cisão parcial do Banco Itaucard S.A. para o Itaú Unibanco Holding S.A. envolve a versão total de “operações de crédito, arrendamento mercantil e outros créditos”, conforme detalhado no Protocolo e Justificação e Laudo de Avaliação.
3. A ata da Assembleia Geral Extraordinária demonstra a aprovação do Protocolo e Justificação da cisão parcial e do Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido Contábil, assim como a alteração nos respectivos estatutos sociais, o que confere a legitimidade ativa do Itaú Unibanco Holding S.A.
4. Deu-se provimento ao recurso.